Tribunal: TJDFT
Processo: 0716216-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0716216-57.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL, CLEIDE FELISSE DE ALVARENGA EMBARGADO: CLEIDE FELISSE DE ALVARENGA, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intimem-se o Distrito Federal e Cleide Felisse de Alvarenga para se manifestarem sobre os embargos de declaração nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após o cumprimento desta determinação, retornem os autos à conclusão. Brasília, 18 de outubro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator